Tribunal: TJSP
Processo: 1016176-67.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com devolução de valores, taxa de corretagem, e indenização por danos morais – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e determinando a devolução dos valores pagos, com a retenção de 20% destes, bem como da integralidade da taxa de corretagem – Irresignação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com devolução de valores, taxa de corretagem, e indenização por danos morais – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e determinando a devolução dos valores pagos, com a retenção de 20% destes, bem como da integralidade da taxa de corretagem – Irresignação dos réus.

INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de que não foi deduzido pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços de corretagem – Pedido da autora que se fundamenta também na ilegalidade de transferência da obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao comprador, alegando que se tratou de venda casada – Irregularidade não verificada - Alegação de inépcia não acolhida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Corrés que sustentam não serem responsáveis pela devolução dos valores pagos, já que meras proprietárias do terreno, e porque entabulada em contrato celebrado com a construtora integral responsabilidade desta – Corré corretora imobiliária que se diz mera intermediadora do negócio jurídico, não sendo parte no contrato de compromisso de compra e venda – Todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis perante o consumidor, por força do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC. Preliminar afastada.

COMISSÃO DE CORRETAGEM – Alegação de que a contratação foi de livre escolha da autora que efetuou o pagamento diretamente à corretora e que, ademais, o serviço contratado foi devidamente prestado, porquanto efetuada a aproximação dos contratantes, sendo, portando, indevida a devolução da comissão – Havendo culpa das rés na rescisão do contrato a devolução da comissão de corretagem se impõem para restauração do status quo ante - Inteligência da Súmula 543 do c. STJ – Hipótese em que não se aplica o disposto no Tema 938 do c. STJ, já que a resolução é decorrente da culpa das rés. Recursos desprovidos nesse tópico.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Alegação de que a autora decaiu em maior parte, devendo, portanto, ser condenada aos honorários de sucumbência - Improcedência apenas do pedido de danos morais e procedência dos demais – Rescisão do contrato e não apenas a devolução dos valores, deve ser considerado para fins da distribuição sucumbencial – Sentença que corretamente considerou a sucumbência mínima da parte autora. Recursos improvidos nesse tópico.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016176-67.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
MARFEX CONSTRUTORA LTDA, MIGRA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA,
IPANEMA FOMENTO MERCANTIL LTDA e ADISAN ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA, é apelada ELIZABETH MARIA FERREIRA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
2/13
LKT
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577
Apelantes: MARFEX CONSTRUTORA LTDA, Migra Consultoria Imobiliaria Ltda,
Ipanema Fomento Mercantil Ltda e ADISAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Apelado: ELIZABETH MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Número de origem: 1016176-67.2014.8.26.0577
VOTO No 3.070
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão de contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel com devolução de valores, taxa de
corretagem, e indenização por danos morais – Sentença recorrida
que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando
rescindido o contrato e determinando a devolução dos valores
pagos, com a retenção de 20% destes, bem como da integralidade
da taxa de corretagem – Irresignação dos réus.
INÉPCIA DA INICIAL
Alegação de que não foi deduzido
pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços de
corretagem
Pedido da autora que se fundamenta também na
ilegalidade de transferência da obrigação do pagamento da
comissão de corretagem ao comprador, alegando que se tratou de
venda casada
Irregularidade não verificada - Alegação de
inépcia não acolhida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Corrés que sustentam não serem
responsáveis pela devolução dos valores pagos, já que meras
proprietárias do terreno, e porque entabulada em contrato
celebrado com a construtora integral responsabilidade desta

Corré corretora imobiliária que se diz mera intermediadora do
negócio jurídico, não sendo parte no contrato de compromisso de
compra e venda Todos os integrantes da cadeia de fornecimento
são solidariamente responsáveis perante o consumidor, por força
do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC.
Preliminar afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
3/13
LKT
COMISSÃO DE CORRETAGEM
Alegação de que a
contratação foi de livre escolha da autora que efetuou o pagamento
diretamente à corretora e que, ademais, o serviço contratado foi
devidamente prestado, porquanto efetuada a aproximação dos
contratantes, sendo, portando, indevida a devolução da comissão
Havendo culpa das rés na rescisão do contrato a devolução da
comissão de corretagem se impõem para restauração do status quo
ante - Inteligência da Súmula 543 do c. STJ Hipótese em que
não se aplica o disposto no Tema 938 do c. STJ, já que a resolução
é decorrente da culpa das rés. Recursos desprovidos nesse tópico.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Alegação de que a autora
decaiu em maior parte, devendo, portanto, ser condenada aos
honorários de sucumbência - Improcedência apenas do pedido de
danos morais e procedência dos demais Rescisão do contrato e
não apenas a devolução dos valores, deve ser considerado para fins
da distribuição sucumbencial
Sentença que corretamente
considerou a sucumbência mínima da parte autora. Recursos
improvidos nesse tópico.
Recursos improvidos.
1. Tratam-se de apelações (fls. 296/301, 312/329, 332/341 e
345/354) interpostas por rés contra a r. sentença (fls. 230/235 e 292/294) que, nos autos de
ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, cumulada com
devolução de valores e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado pela autora.
A coapelante Marfex recorre alegando, em síntese, que: a)
descabida a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem porquanto o
serviço contratado já foi devidamente prestado, com a efetiva aproximação e intermediação
do negócio entre a autora e a construtora; b) a comissão de corretagem foi integralmente
pago e destinado à prestadora de serviço, não revertendo em qualquer benefício a apelante,
por se tratar de serviço autônomo, descaracterizando assim a alegação de venda casada; c)
a apelada sucumbiu em maior parte de seu pedido, devendo, por isso, ser condenada ao
pagamento das verbas e honorários de sucumbência. Requer seja reconhecida a
improcedência do pedido de devolução da comissão de corretagem ou de sua condenação
solidária em tal devolução. Preparo a fls. 302.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
4/13
LKT
Recorre a corré 7AD Imobiliária, alegando, em síntese, que: a) é
parte ilegítima, porque o contrato cuja rescisão requereu a autora foi celebrado com as
demais requeridas, não lhe podendo ser imputada responsabilidade pelos danos materiais e
morais pleiteados; b) inépcia da petição inicial, já que embora alegada a venda casada não
foi formulado pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços imobiliários e
restituição dos valores pagos a título da comissão de corretagem; c) o distrato do
compromisso de compra e venda não afeta a corretagem porque efetuada a aproximação de
entre comprador e vendedor e aperfeiçoada a prestação do serviço com a conclusão da
transação imobiliária; d) o pagamento foi pactuado com a compradora, que aceitou efetuar
o pagamento da comissão à corretora, inexistindo óbice legal à tal contratação. Requer
sejam acolhidas as preliminares ou a improcedência do pedido a respeito da devolução da
comissão de corretagem. Preparo a fls. 330/331.
Alega a corré Ipanema Fomento, em síntese, que: a) ilegitimidade
passiva, porquanto é apenas proprietária do terreno em que está localizado o
empreendimento imobiliário, não sendo responsável pela construção ou comercialização do
imóvel; b) o contrato de parceria entabulado com a construtora prevê, expressamente, a
responsabilidade exclusiva da construtora em casos de rescisão contratual das vendas das
unidades; c) descabida a condenação solidária da apelante na devolução da comissão de
corretagem, porque o serviço foi voluntariamente contratado pela autora, devidamente
prestado pela imobiliária, e os pagamentos foram destacados para remuneração específica
de tal contratação, cujos valores foram totalmente revertidos à corretora; d) a autora decaiu
em maior parte do seu pedido de modo que a distribuição das custas e honorários da parte
adversa deve ser redistribuída à medida da sucumbência de cada um. Requer seja acolhida
a preliminar de ilegitimidade alegada ou seja julgado improcedente o pedido de restituição
da comissão de corretagem, e seja a autora condenada em honorários sucumbenciais.
Preparo a fls. 343/344.
A apelante Adisan aduz, em síntese, que: a) é proprietária do
terreno em que está localizado o empreendimento imobiliário, não sendo responsável pela
construção ou comercialização do imóvel, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
5/13
LKT
polo passivo da demanda; b) conforme expresso no contrato de parceria celebrado com a
construtora, a responsabilidade, em casos de rescisão contratual das vendas das unidades, é
exclusiva da construtora; c) a comissão de corretagem não deve ser devolvida, porque
devidamente prestados os serviços contratado pela autora que o fez de forma voluntária,
ademais os valores pagos a esse título foram todos revertidos à corretora; d) necessária a
condenação da autora em honorários sucumbências porque decaiu em maior parte do seu
pedido. Requer o acolhimento da preliminar suscitada, o afastamento da condenação
solidaria à devolução da taxa de corretagem e a condenação da autora condenada em
honorários sucumbenciais. Preparo a fls. 355/356.
Recursos tempestivos e bem processados, decorreu in albis o prazo
para a autora apresentar contrarrazões (fls. 361).
Houve suspensão do processamento do recurso em razão da
Decisão de Afetação nos Recursos Especiais de nos 1.601.149/RS e 1.602.042/RS (fls.
369).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A alegação de inépcia suscitada pela apelante 7AD não deve
prosperar.
Promoveu a recorrida ação de rescisão de contrato de compromisso
de compra e venda de imóvel, alegando que as obras estão atrasadas e que os serviços de
corretagem lhe foram impostos com a compra do imóvel, em prática conhecida como
venda casada, porquanto não lhe dada a opção de refutar a contratação de tais serviços.
Requereu, além da rescisão almejada, a devolução da totalidade dos
valores pagos, dentre eles o valor pago a título de comissão de corretagem, além de danos
morais (fls. 18, item "b").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
6/13
LKT
Como se observa alegação da autora é que assinou contrato de
adesão, nele incluída a contração de serviços de corretagem, prática não permitida pelas
regras de defesa do consumidor, pleiteando, por isso, a rescisão do contrato de compra e
venda com base em tal irregularidade, bem como no atraso das obras de edificação da
unidade adquirida, com a devolução dos valores pagos.
O pedido da autora é, portanto, claro não se enquadrando a petição
inicial em qualquer das hipóteses prevista no artigo 330, § 1o, do Código de Processo
Civil, de modo que insubsistente a alegação de inépcia.
3. Também não prosperam as preliminares de ilegitimidade
passiva.
Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia
de fornecimento são solidariamente responsáveis perante o consumidor, por força do que
dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor.
As apelantes Ipanema e Adisan figuram no contrato de
compromisso de compra e venda, de modo que respondem elas solidariamente pela
reparação de danos decorrente de tal contrato.
Ademais, como a construtora se vale dos serviços de intermediação
para a consecução da venda dos imóveis, não há como afastar a comunhão de esforços e
interesses, razão pela qual também responde solidariamente perante o consumidor a
imobiliária 7AF, como integrante da cadeia de fornecimento.
Afastadas, pois as preliminares de ilegitimidade de parte aventadas
por 7AD, Ipanema e Adisan.
4. No mérito, melhor sorte não assiste às rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
7/13
LKT
Em se tratando de relação de consumo, ressalte-se que pertinente a
aplicação ao caso da inversão do ônus da prova.
Informa a autora que o contrato celebrado vinculou o prazo pra
entrega do bem à obtenção de financiamento junto ao agente financeiros pela compradora,
esquivando-se, desta forma, a construtora de indicar a data de entrega do imóvel, ou ainda
de previsão para início das obras. Alega ainda que informado que as obras já haviam sido
iniciadas quando da contratação.
Acrescenta que, decorridos mais de um ano da contração, as obras
não foram iniciadas e que foi informada pelo intermediador responsável pela assinatura do
contrato de financiamento que enquanto o empreendimento não obtivesse no mínimo 40
compradores, a documentação não seria enviada para o agente financeiro.
Em contestação a corré Marfex aponta que a autora contratou a
compra do imóvel pelo programa "Minha Casa, Minha Vida, imóvel na planta

Associativo
Recurso do FGTS", sistema em que os compradores devem estar
organizados em grupos, representados por uma entidade organizadora para obtenção do
financiamento, não se opôs à rescisão contratual e indicou que a autora estaria
inadimplente. Isentou de responsabilidade as corrés Ipanema e Adisan e refutou a alegação
de venda casada com a contratação dos serviços de corretagem afirmando a legalidade e
regularidade da cobrança por tais serviços, apontando, contudo, que o valor pago a tal
título, foi totalmente remetido à corretora, não sendo responsável por eventual devolução
de tal valor.
As corrés Ipanema e Adisan contestaram afirmando serem partes
ilegítimas, porquanto previsto em contrato celebrado com a construtora que a
responsabilidade pela devolução de valores em razão de rescisão é de total
responsabilidade desta, e a legalidade e regularidade da cobrança da comissão de
corretagem, cuja responsabilidade pela devolução também não lhes compete.
A corré 7AD apontou sua ilegitimidade para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
8/13
LKT
passiva da demanda, a inépcia da inicial, por falta de pedido expresso de rescisão do
contrato de corretagem, e que a devolução da comissão de corretagem é indevida porque a
autora já recebeu o serviço contratado.
Todas as rés refutaram o pedido de indenização por danos morais.
A autora comprovou o pagamento da comissão de corretagem (fls.
39), das parcelas mensais de 1 a 14, bem como da parcela intermediária vencida em
dezembro de 2013 (fls. 48/55), tudo conforme previsto no quadro resumo (fls. 36/37), bem
como juntou fotografias do local (fls. 59/68), que indicam ausência de início de obras e que
80% do empreendimento já havia sido comercializado (fls. 68). No entanto, não
comprovou a corré Marfex a inadimplência apontada, tampouco que o financiamento
almejado não tenha sido obtido por culpa da autora, justificando o atraso no início das
obras.
A respeitável sentença recorrida julgou parcialmente procedente o
pedido da autora e, após a oposição de embargos de declaração fixou-se o seguinte
dispositivo:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO, para
declarar a rescisão contratual, condenando solidariamente as corrés
(IPANEMA FOMENTO MERCANTIL LTDA., ADISAN ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA. e MARFEX CONSTRUTORA LTDA.) à restituição
dos valores pagos pela autora a título de sinal (R$3.846,30), com
retenção do percentual de 20%. Fica a Construtora-ré MARFEX
autorizada a dispor do imóvel em questão, após o pagamento da
condenação, a título de segurança do Juízo.
Condeno, ainda todas as corrés (IPANEMA FOMENTO MERCANTIL
LTDA., ADISAN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., MARFEX
CONSTRUTORA LTDA. e 7AD IMOBILIÁRIA LTDA. ME - MIGRA
IMÓVEIS), solidariamente, à restituição do valor referente à comissão
de corretagem (R$4.422,24).
Sobre todos os valores incidirão correção monetária desde o desembolso
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as despesas
processuais e honorários advocatícios de seus patronos.
P.R.I.
São José dos Campos, 15 de setembro de 2015 " (fls. 294)

Em verdade, respeitando o entendimento do juízo de primeiro grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
9/13
LKT
não comprovaram as rés que o atraso no início das obras tenha se dado por culpa da autora,
ou ainda por causa excludente de responsabilidade.
Restou claro o direito da requerente a rescindir o pacto, diante do
evidente atraso no início nas obras, porquanto transcorridos quatorze meses da data da
assinatura do contrato sem que a documentação para fins de financiamento fosse sequer
enviada ao agente financeiro.
Portanto os valores desembolsados pela autora deveriam ser
ressarcidos, consoante súmula 543 do STJ:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento".
Assim, em razão da conduta culposa das rés e diante da necessidade
de restauração do status quo ante à lesão da esfera jurídica de interesses da autora, também
devida a restituição da comissão de corretagem, ainda que tenha sido legitimamente
repassado a ela ou não tal encargo, já que decorrente do contrato rescindido.
Não incide na espécie o Tema 938 do c. STJ, fixado a respeito do
repasse da comissão de corretagem ao consumidor em contratos de compromisso de
compra e venda de imóvel, discussão que só tem sentido para os casos em que a resolução
contratual não é determinada pela culpa exclusiva do fornecedor, como ocorreu neste caso.
Esse, ademais, o entendimento reiterado neste Tribunal:
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de procedência.
Insurgência das rés. Não acolhimento. Solidariedade dos integrantes da
cadeia de fornecimento a determinar a legitimação passiva das rés.
Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o do CDC. Existência
de prova bastante a evidenciar a culpa da construtora ré pelo
rompimento do contrato. Restauração do status quo ante a determinar a
restituição integral das parcelas pagas, comissão de corretagem inclusa,
sendo descabida qualquer retenção a título de cláusula penal.
Manutenção da r. sentença de rescisão contratual e condenação das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
10/13
LKT
à restituição integral dos valores pagos pela autora às rés, por
correspondência ao recebimentos respectivos. Recursos desprovidos."
(TJSP;
Apelação
Cível
1018547-93.2018.8.26.0405;
Relator
(a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Processo anterior, com
sentença transitada em julgado, no qual foi declarada a resolução do
contrato de compromisso de compra e venda por culpa das rés, com a
condenação delas a restituir os valores pagos Ausência, no processo
anterior, de pedido de indenização pelo pagamento dos valores
despendidos com comissão de corretagem
Pretensão formulado no
presente processo Sentença de procedência Legitimidade passiva de
todas as empresas que se apresentaram perante o consumidor para a
consecução do negócio já reconhecido no processo anterior

Responsabilidade solidária dos fornecedores, considerados todos
aqueles que participaram da transação Resolução por culpa das rés
Restituição integral dos valores pagos a título de comissão de
corretagem Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de
Justiça Hipótese em que não se aplica o disposto no Recurso Especial
Repetitivo no. 1.551.956, já que o pleito não é de declaração de nulidade
de transferência da obrigação de pagamento da comissão, mas de
reparação dos danos, decorrentes da resolução por culpa das rés -
Recurso desprovido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1005967-63.2019.8.26.0577;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Sentença de parcial
procedência para rescisão do instrumento firmado entre as partes, com
condenação das rés à devolução da totalidade dos valores pagos pelo
adquirente e, ainda, indenização por danos materiais na modalidade de
lucros cessantes. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA
CORRÉ MARFEX. Pedido de exclusão das corrés Ipanema e Adisan do
polo passivo. Desacolhimento. Rés que figuraram no instrumento
contratual como vendedoras. Direito do consumidor de buscar
ressarcimento por danos sofridos contra todos os que participaram da
cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Atraso na obra
configurado. Abusividade de cláusula X. Prazo para entrega do imóvel
apontado em propaganda. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Interpretação do instrumento deve se dar da maneira mais
favorável ao consumidor. Data mais benéfica que deverá prevalecer.
Reconhecimento de culpa das rés pela rescisão contratual. Devolução da
totalidade das quantias pagas. Ausência, ainda, de prescrição da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem. Danos morais. Ocorrência. Imóvel que não fora entregue
após quase seis anos da assinatura do contrato. Lucros cessantes,
contudo, indevidos. Condenação ao pagamento que pressupõe a
ocorrência de efetivo atraso na entrega do imóvel, além da manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
11/13
LKT
do próprio contrato. Sentença, neste ponto, reformada. Recurso
parcialmente provido. RECURSO DAS CORRÉS IPANEMA E ADISAN.
Legitimidade das corrés e atraso na entrega da obra configurados.
Inviável qualquer retenção dos valores pagos pelo adquirente.
Afastamento da condenação das rés, porém, em indenização por danos
materiais. Recurso parcialmente provido. RECURSO DO AUTOR.
Danos morais. Ocorrência. Imóvel que não fora entregue após quase
seis anos da assinatura do contrato. Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 1022027-19.2016.8.26.0577; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
A respeitável sentença, contudo, tratou da rescisão pleiteada como
desistência da autora no prosseguimento do contrato, tanto assim que determinou a
retenção de 20% do valor pago pela autora, conforme previsão contratual. No entanto, não
havendo recurso da parte a esse respeito, mantém-se o dispositivo nesse tópico.
Mantida também, conforme razões acima, a condenação solidária
das rés na devolução da totalidade dos valores desembolsados pela autora a título de
comissão de corretagem.
5. Quanto à condenação aos honorários de sucumbência, também
não assiste razão aos recorrentes.
O pedido da autora consistia em rescisão do contrato, devolução de
valores pagos, inclusive comissão de corretagem e indenização por danos morais, decaindo
somente no pedido de indenização por danos morais. E embora os danos morais pleiteados
fossem de valor nominalmente maior ao dos valores a serem restituídos, vale lembrar que
para esse fim o contrato rescindido também dever ser valorado.
Necessário ressaltar, ademais que à época do proferimento da
respeitável sentença recorrida ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973,
que a esse respeito dispunha: "Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários
e as despesas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
12/13
LKT
Assim, a distribuição sucumbencial mostrou-se correta e em
alinhamento às normais processuais vigentes à época, devendo sem mantida a sentença
também nesse ponto.
6. Não tendo a parte recorrida apresentado contrarrazões, e
considerando que as apelações foram interpostas ainda sob a vigência do CPC/73,
inaplicável o disposto no artigo 85, § 11o do CPC/2015, porque, ademais, impossível a
majoração de honorários que não foram previamente fixados.
A respeito do tema leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery1:
“(...) a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos (mesmo havendo já a multa
em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargos de
declaração protelatórios). Ainda segundo o mesmo documento, a
sucumbência só ocorrerá nos casos provenientes de decisão em que
tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do
texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam
acréscimo no valor dos honorários”. g.n.
Esse o entendimento esposado pelo do c. Superior Tribunal de
Justiça, em seus mais recentes julgamentos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS A FAVOR DE UMA OU DE OUTRA PARTE.
1. Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação
prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem.
2. Sucumbência recíproca em que cada parte se responsabiliza pelos
honorários advocatícios do seu respectivo patrono.
3. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de
uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários
recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
modificativos, apenas para esclarecer-se quanto à aplicação aos
honorários.”
1 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários do Código de Processo Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016176-67.2014.8.26.0577 - Voto no 3.070
13/13
LKT
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1336829/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe
02/03/2020)
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. PRÉVIA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EXIGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação de cobrança de honorários.
2. Consoante o entendimento desta Corte, o art. 85, § 11, do CPC/2015
não prevê o arbitramento de honorários em grau recursal, mas, apenas,
a majoração da verba fixada anteriormente. Daí porque se consolidou a
orientação de que a majoração da verba honorária é possível quando,
dentre outros requisitos, houver o não conhecimento ou o não
provimento do recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial,
DJe 07/03/2019).
3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
1022 do CPC.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1451497/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)
7. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos dos réus.
FRANCISCO SHINTATE
Relator